Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1006733-63.2017.811.0041
Recorrente: JOSE JUNIOR DA SILVA
Recorrida: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 67885518) interposto por JOSÉ JUNIOR DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela recorrida, afastando a condenação por dano moral, conforme a seguinte ementa (id. 64157456 ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA – REPARAÇÃO NA FORMA DE ALUGUEL – VIABILIDADE – PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO – TERMO INICIAL – DATA AJUSTADA PARA A ENTREGA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ‘No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.’ (Repetitivo REsp 1729593/SP). “O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes’. (AgInt no AREsp 1211877/RJ). (RAC n° 1006733-63.2017.811.0041, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/10/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, a existência de dissídio jurisprudencial, consubstanciado no entendimento diverso, de outros Tribunal, entendendo ser cabível a condenação em dano moral diante de atraso na entrega de unidade imobiliária.
Recurso tempestivo (id. 67935993). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 68341980). Contrarrazões (id. 71136985) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, e não mencionou o dispositivo legal objeto da divergência; o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
No caso dos autos, as razões recursais demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, para que seja confirmada a condenação antes fixada em primeiro grau de jurisdição, mas que acabou decotada da decisão, quando do julgamento do recurso de apelação.
Verifica-se que, apesar da narrativa de situações aborrecedoras, o acórdão entendeu não ter havido comprovação de danos morais. Portanto, rever esse entendimento demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. (...) 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais. 4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)” (grifei).
Registre-se, em complemente que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. Nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Por fim, consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante das reiteradas decisões proferidas pela Corte Superior. Senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o mero inadimplemento contratual, consistente, na hipótese, no atraso ou na frustração da entrega do imóvel, não gera, por si só, dano moral indenizável, fazendo o consumidor jus à indenização apenas se comprovar consequências fáticas excepcionais, que repercutam na sua esfera existencial, o que não ocorreu no caso concreto. Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1513539/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)” (grifei).
O Recorrente alega que o entendimento jurisprudencial estaria consolidado no sentido de se “admitir, o cabimento de condenação por danos morais diante do atraso na entrega de imóvel” (sic). Já o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ponderou que o inadimplemento contratual não causa, por si só, dano moral. Portanto, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada na Corte Superior de Justiça.
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça